Tribunal: TJMT
Processo: 1037930-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037930-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em face de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações relativas à acessibilidade em agência bancária. O Apelante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prescrição do crédito e desproporcionalidade do valor da multa, pleiteando, alternativamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de requisitos legais; (ii) estabelecer se o crédito está prescrito; e (iii) verificar se a multa aplicada é desproporcional, ensejando sua redução ou anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80 e pelos arts. 202 e 203 do CTN, como identificação do devedor, valor originário da dívida, origem e fundamento legal, processo administrativo vinculado e encargos moratórios incidentes, não se configurando vício capaz de ensejar sua nulidade.

4.

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.

5.

O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o Banco sido regularmente notificado e apresentado defesa. A decisão sancionadora está devidamente motivada e fundamentada nos arts. 56 e 57 do CDC e nos arts. 24 a 28 do Decreto 2.181/97, demonstrando a gravidade das infrações e a condição econômica do infrator.

6.

A multa de R$ 30.000,00, foi imposta com base na extensão do dano e na função pedagógica da sanção. Não há elementos que evidenciem desproporcionalidade ou ilegalidade, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo na ausência de vício formal ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais é título executivo válido e eficaz.

2.

O prazo prescricional para execução de multa administrativa se inicia com o encerramento do processo administrativo sancionador.

3.

A multa aplicada pelo PROCON, quando fundamentada e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Decreto Federal no 2.181/97, arts. 24 a 28; Lei 6.830/1980, art. 2o, §5o; CTN, arts. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; TJMT, Ap Cív 1009082-77.2022.8.11.0004, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025; TJMT, Ap Cív 1022944-04.2022.8.11.0041, Rel. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução por ele opostos, julgou improcedentes os pedidos, os quais consistiam na declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, subsidiariamente, na redução do valor da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em suas razões recursais, o Apelante, de forma preliminar, suscita a inépcia da petição inicial da execução fiscal, sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa que a instrui não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Alega que a CDA não preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e pelos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, especialmente no que diz respeito à origem, natureza e fundamento legal da dívida, circunstância que compromete a validade do título executivo e obstaculiza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência da prescrição

do crédito exequendo, argumentando que a contagem do prazo quinquenal deve ter como termo inicial a data da lavratura do auto de infração, ocorrido em 2017, de modo que, ultrapassado esse lapso temporal sem a propositura válida da execução fiscal, restaria configurada a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.

Impugna a validade do auto de infração que deu origem à multa, argumentando que este carece de fundamentação adequada e desconsidera as provas apresentadas na esfera administrativa, em especial quanto à conformidade das instalações da agência bancária com as normas de acessibilidade.

Afiança que a atuação do PROCON foi arbitrária e desprovida de razoabilidade, havendo flagrante excesso na aplicação da penalidade, sem a devida ponderação entre a conduta apurada e a sanção cominada.

Pontua que a decisão administrativa é nula por ausência de motivação idônea, não tendo observado os critérios legais estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 24 do Decreto n. 2.181/97, os quais impõem a análise da gravidade da infração, da vantagem auferida, da condição econômica do infrator e da extensão do dano causado.

Argumenta que a autoridade administrativa limitou-se a aplicar a multa de forma genérica, sem qualquer subsunção fática aos parâmetros legais, o que configura violação ao dever de motivação e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma que o valor da multa, originalmente fixado em R$ 38.329,10 e executado no montante de R$ 52.158,96, revela-se manifestamente exorbitante e confiscatório, não se compatibilizando com os limites constitucionais e com a finalidade sancionatória das penalidades administrativas.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e reconhecida a prescrição do crédito executado; no mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo sancionador e, por conseguinte, da própria CDA ou, sucessivamente, pela redução do valor da multa aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 285872851).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução por ele opostos, julgou improcedentes os pedidos, os quais consistiam na declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, subsidiariamente, na redução do valor da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1025505-64.2023.8.11.0041 em face do Banco Bradesco S/A, visando à satisfação do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2023535111, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no bojo do Processo Administrativo n. 51001004170024877.

Citado nos autos, o Executado opôs embargos à execução, pleiteando, em sede principal, a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal; e, de forma subsidiária, a redução do valor da multa pecuniária imposta pelo PROCON, ao argumento de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após os trâmites legais, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, bem como fixou os honorários advocatícios, em favor do Embargado, no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa (id n. 285872445).

É este o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.

Dessa decisão, recorre o Banco Bradesco S/A.

Inicialmente, cumpre analisar questões preliminares levantadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial – Ausência de Requisitos da CDA

O Apelante suscita a inépcia da petição inicial da execução fiscal, sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa que a instrui não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Alega que a CDA não preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e pelos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, especialmente no que diz respeito à origem, natureza e fundamento legal da dívida, circunstância que compromete a validade do título executivo e obstaculiza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Os artigos 202 e 203, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980 indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa:

CTN. Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

LEF. Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária naLei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Constam do título executivo informações claras e precisas quanto ao nome e domicílio do devedor, valor originário do débito, origem da obrigação, fundamento legal da dívida, dispositivos legais infringidos, número do processo administrativo e data da inscrição em dívida ativa.

Verifica-se, inclusive, que a fundamentação legal da multa está devidamente indicada, com expressa referência aos artigos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/97, bem como aos dispositivos que disciplinam os encargos moratórios incidentes sobre o valor do débito. A descrição do débito e dos acréscimos legais, bem como o demonstrativo do valor atualizado, encontram-se pormenorizadamente lançados na CDA, permitindo ao devedor plena ciência da origem e da natureza da obrigação exequenda. Veja-se:

Nesse ponto, vale destacar que a simples alegação de ausência de certeza e liquidez, desacompanhada de qualquer prova concreta de vício ou omissão relevante, não é suficiente para infirmar a presunção relativa de veracidade e legitimidade de que goza o título executivo, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais e do art. 204, parágrafo único, do CTN. Ao Apelante, enquanto sujeito passivo da obrigação, competia apresentar prova inequívoca do alegado vício, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse cenário, ausente qualquer irregularidade formal ou material apta a comprometer a higidez da Certidão de Dívida Ativa, não há falar em inépcia da petição inicial, tampouco em nulidade do processo executivo.

Rejeito, pois, a preliminar.

Da Prejudicial de Mérito de Prescrição

O Apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável ao crédito de natureza não tributária, oriundo de infração administrativa, deve ter início na data da lavratura do auto de infração. Com base nesse entendimento, aduz que o crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2023535111 estaria fulminado pela prescrição, porquanto o auto de infração foi lavrado em 2017, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 2023.

Ocorre que, tratando-se de crédito de natureza não tributária, decorrente de sanção administrativa imposta no exercício do poder de polícia, inaplicáveis as regras do Código Tributário Nacional, sendo regido o prazo prescricional pelas disposições do Decreto Federal n. 20.910/1932.

Nos termos do art. 1o do referido diploma normativo, “[...]
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza
[...]” prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Todavia, a interpretação sistemática da norma evidencia que, no caso de multas administrativas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional não se confunde com a data da lavratura do auto de infração, mas sim com a constituição definitiva do crédito, a qual ocorre com o encerramento do processo administrativo, momento em que se exaure a instância administrativa e é fixado o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação.

No caso concreto, consta dos autos que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 20/08/2021, data de vencimento do Documento de Arrecadação encaminhado ao Apelante após a conclusão do processo administrativo. Veja-se:

Por sua vez, a Ação de Execução Fiscal n. 1025505-64.2023.8.11.0041 foi ajuizada em 12/07/2023, ou seja, dentro do quinquênio legal previsto no Decreto n. 20.910/1932, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

A propósito

“[...] Tese de julgamento: "1. O crédito decorrente de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932,
contados do encerramento do processo administrativo
. 2. A certidão de dívida ativa que observa os requisitos legais é título executivo hábil. 3. A sanção administrativa, motivada e imposta em procedimento regular, não está sujeita à revisão do mérito pelo Judiciário. 4. O valor da multa deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015.”. (N.U 1002027-75.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

“[...] 3. A prescrição da multa administrativa é quinquenal, conforme o artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sendo o termo inicial a data do trânsito em julgado do processo administrativo. No caso, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo prescrição.

4. A nulidade da CDA e do processo administrativo não restou comprovada, uma vez que o auto de infração foi devidamente fundamentado e o embargante teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

5. Em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC, a fixação de honorários advocatícios é medida obrigatória quando há sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Recurso do Banco Bradescard S.A desprovido.

Tese de julgamento: “1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2. A CDA contestada atende os parâmetros legalmente previstos, de modo que não há nulidade. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos independentemente da cobrança de honorários administrativos pelo FUNJUS, por constituírem verbas autônomas e com fundamentos distintos.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 3o, I; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei 6.830/1980, arts. 2o, 8o e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.105.442/RJ (Tema repetitivo – prescrição de multa administrativa); TJMT, N.U 1015655-12.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/2/2024”. (N.U 1020101-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Portanto, afasto a prejudicial de mérito de prescrição aventada pelo Apelante.

Do Mérito

De início, cumpre salientar que ao Poder Judiciário não compete substituir os demais Poderes na prática de atos administrativos, cabendo-lhe, nos termos da missão que lhe é conferida pela Constituição, exercer o controle jurisdicional de sua legalidade. Assim, sua atuação restringe-se à análise quanto à observância, pelo agente público, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade, bem como aos atributos inerentes ao ato administrativo.

Da análise do caderno processual, constata-se que, em 30/03/2017, fiscais de Defesa do Consumidor da Secretaria Adjunta do Consumidor realizaram fiscalização na agência do Recorrente, ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração n. 2017.16.0013, em razão do suposto descumprimento da legislação consumerista, o que ensejou a instauração do Processo Administrativo n. 51001004170024877 (id. 285872431, p. 01).

Regularmente notificado, o Banco Bradesco S/A apresentou defesa no referido processo administrativo (id. 285872431, p. 09/12).

Sobreveio, posteriormente, decisão administrativa no âmbito do processo sancionador, pela qual restou aplicada ao Recorrente a penalidade de multa, com a devida intimação para pagamento do débito apurado:

“[...] Conforme Auto de Infração n. 2017.16.0013, lavrado em 30/03/2017, foi constatado que a empresa acima qualificada praticava as seguintes irregularidades:

1) Não disponibiliza ao público consumidor caixa eletrônico preferencial para o atendimento do idoso, contrariando o disposto nos artigos 1o e 2o da Lei Estadual n 8.551/06 c/c artigos 7o, caput, 20 §2o e 39, VIII, da Lei Federal n. 8.078/90 e artigo 3o, parágrafo único, I, da Lei Federal n. 10.741/03 c/c artigo 12, IX, “a”, do Decreto Lei Federal n. 2.181/1997 e artigo 6o, §2o, do Decreto Lei Federal n. 5.296/04.

2) Não disponibiliza funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa e facilmente identificado para tanto [...]

3) Não disponibiliza ao público consumidor assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico paras as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestante, lactante e pessoas acompanhadas por criança de colo. Isso contraria o disposto no artigo [...]

4) Não disponibiliza mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adaptado à altura e condição física de pessoas em cadeira de rodas, contrariando o disposto nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT [...]

5) Não disponibiliza ao público consumidor sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo, conforme disposto nos artigos [...]

6) Não disponibiliza ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação e por pessoas portadoras de deficiência auditiva, contrariando o disposto nos artigos [...]

A Autuada, em síntese, aduz que não praticou as infrações contidas no respectivo Auto de Infração. Todavia, as fotos anexadas não servem para anular o Auto de Infração, haja vista que houve constatação
in loco
pelos fiscais de defesa do consumidor e as fotos não demonstram o momento que foram tiradas, se antes ou depois da fiscalização; e, considerando a presunção de veracidade do Auto de Infração, são, portanto, insubsistentes.

[...]

III) DECISÂO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela Reclamada Banco Bradesco S/A à legislação consumerista, ficando sujeita ao pagamento da multa com fundamento na Lei Federal n. 8.078/90, artigo 56, I; Decreto Federal n. 2.181/97 e artigo 18, I, Decreto Estadual n. 3.571/04, artigo 11.

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos artigos 24 ao 28 do Decreto Federal n. 2.181/97. [...]”.

Quanto ao valor da multa, constou da decisão:

Nota-se que a decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa ao Apelante encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos que embasaram a sanção e justificaram o montante arbitrado, em consonância com os critérios previstos na legislação de regência.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmar a regularidade do procedimento administrativo, tampouco de evidenciar vício material ou formal que comprometa a higidez do ato sancionador, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da multa imposta.

Com efeito, inexistindo ilegalidade ou vício apto a macular o processo administrativo que resultou na aplicação da multa ao Apelante, não se revela possível ao Poder Judiciário proceder à revisão do valor arbitrado, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Ora, a atuação jurisdicional no controle dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a substituição do juízo discricionário da Administração Pública quando ausente violação aos princípios e normas que regem a matéria.

Não se desconhece que, sob a ótica do Apelante, o valor da multa fixada sempre será tido como excessivo ou de natureza confiscatória. Todavia, restou demonstrado que a penalidade imposta observa os parâmetros legais e fáticos aplicáveis ao caso concreto, inexistindo desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade.

Ademais, é oportuno ressaltar que as sanções aplicadas pelo PROCON não têm finalidade arrecadatória, mas caráter eminentemente sancionador e pedagógico, voltadas à repressão das infrações às normas consumeristas e à prevenção de sua reiteração, circunstância que afasta qualquer alegação de confisco.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a multa imposta pelo PROCON é excessiva e desproporcional ao caso em análise; e (ii) a decisão administrativa que aplicou a penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON agiu no exercício do poder de polícia administrativa, aplicando multa após regular processo administrativo, onde foram assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

4.
A multa imposta foi fundamentada na gravidade da infração, na extensão do dano aos consumidores com deficiência e na capacidade econômica do agravante, conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, sem configurar desproporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator. 2.
A multa imposta está em conformidade com os parâmetros legais e não se caracteriza como excessiva
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97e art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 10090453620228110041, Rel. Min. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Min. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024.

(N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (ii) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (iii) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3. A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei no 8.078/1990, o Decreto no 2.181/1997 e a Lei no 9.784/1999.

4. A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2. A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3. A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56, I e 57; Lei no 9.784/1999; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28.10.2020. (N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta, pois a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal no 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4.
O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12/07/2021; TJMT, Ap 53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016. (N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025). (Destaquei).

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REVOLVER O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1.
Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021). (Destaquei).

Portanto, diante da ausência de vícios capazes de comprometer a validade da Certidão de Dívida Ativa e do procedimento administrativo que lhe deu origem, não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a justificar a nulidade pretendida ou a redução do valor da multa aplicada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025